Tribunal: STF
Processo: HC 272440
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 2.944.204, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão de sua manifesta intempestividade. 
2. Os agravantes foram condenados por infração ao art. 334 do Código Penal, sendo a agravante à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, e o agravante à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão. 
3. A instância ordinária deixou de conhecer do recurso especial, considerando que o prazo recursal havia sido ultrapassado, mesmo com a aplicação do prazo em dobro para a Defensoria Pública. 
4. No agravo regimental, os agravantes alegaram que a decisão monocrática de não conhecimento do recurso especial deveria estar fundamentada em tese fixada em julgamento de recurso repetitivo, repercussão geral, incidente de assunção de competência, súmula ou jurisprudência dominante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por intempestividade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos que possam alterar o entendimento firmado na decisão anterior, sob pena de manutenção da decisão combatida por seus próprios fundamentos. 
7. No caso em análise, os agravantes não apresentaram elementos hábeis a alterar a decisão agravada, que foi devidamente fundamentada. 
8. O agravante não impugnou de forma concreta, específica e eficaz os fundamentos da decisão agravada, deixando de demonstrar a tempestividade do recurso especial. 
9. A ausência de impugnação objetiva aos fundamentos da decisão agravada enseja a aplicação da Súmula 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 
1. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão anterior, sob pena de manutenção da decisão combatida por seus próprios fundamentos. 2. A ausência de impugnação concreta, específica e eficaz aos fundamentos da decisão agravada enseja a aplicação da Súmula 182 do STJ.”

Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 334 do Código Penal.
O agravo em recurso especial interposto pelos pacientes não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da ementa acima transcrita. 
Irresignada, a defesa interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Corte a quo. Contra esse decisum, interpôs agravo interno, cujo provimento foi negado.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade processual e na dosimetria da pena.
Alega que “a deficiência da defesa técnica, quando demonstrado prejuízo, enseja nulidade absoluta do processo” e aponta que “no caso concreto, o prejuízo é manifesto, pois a atuação omissiva da defesa anterior resultou diretamente no não conhecimento dos recursos excepcionais, ocasionando gravíssimo cerceamento de defesa”. Sustenta, ainda, a existência de “erro crasso na fixação da pena: a fundamentação de ‘organizar e dirigir a atividade criminosa’ foi utilizada simultaneamente para exasperar a pena-base (circunstâncias) e como agravante (art. 62, I, CP)”. Arrazoa que “ficou evidenciada a ocorrência de bis in idem quando adotou o mesmo fundamento na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Pelo exposto, requeremos que sejam considerados os argumentos acima expostos para: 
1. A concessão da LIMINAR para suspender os efeitos da condenação até o julgamento de mérito; 
2. Subsidiariamente, caso não seja concedida a medida liminar, fato que não se espera, requer seja aberto vistas ao Ministério Público Federal exarar seu parecer e após isso no julgamento de mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM para anular o processo desde a fase recursal por deficiência de defesa ou, subsidiariamente, determinar o redimensionamento da pena, expurgando o aumento em duplicidade.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental. 
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos. 
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada pela decisão proferida.
Consoante assentado na decisão agravada, no manejo do agravo, recai sobre o agravante o ônus de infirmar, de forma pontual, objetiva e exaustiva, cada um dos óbices declinados na decisão hostilizada, em homenagem ao princípio da dialeticidade, expressão concreta do devido processo legal em sua vertente formal e da garantia da ampla defesa, que impõem à parte não apenas o direito, mas também o dever de contraditar, em termos dialógicos, os fundamentos da decisão agravada.
No caso em apreço, a instância ordinária deixou de conhecer do recurso especial em razão de sua manifesta intempestividade. Consoante demonstrado nos autos, a defesa foi devidamente cientificada da decisão em 14/05/2024, e, em 17/05/2024, a Defensoria Pública da União notificou o recorrente acerca do teor do acórdão. Não obstante, o recurso somente veio a lume em 30/06/2024, isto é, quando já consumado o prazo recursal, ainda que se considere o prazo em dobro para a Defensoria Pública.
O agravante, contudo, não infirmou os fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial, deixando de demonstrar a tempestividade do recurso mencionado. 
A ausência de impugnação concreta, específica e eficaz ao fundamento da decisão agravada enseja, inarredavelmente, a incidência da Súmula 182 desta Corte, segundo a qual é inviável o agravo que deixa de atacar, de forma objetiva, todos os fundamentos da decisão recorrida. 
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto a parte recorrente “não infirmou os fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial, deixando de demonstrar a tempestividade do recurso mencionado”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 18 de maio de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente